Tribunal: TJMT
Processo: 1007759-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007759-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELOIZA ELENA DONI RIBEIRO - CPF: 043.809.599-53 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), TATIANA RIBEIRO BOPP - CPF: 805.325.191-91 (APELANTE), GINCOPRIME INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 21.901.793/0001-90 (APELADO), LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA - CPF: 054.705.401-70 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL JUNTADA APÓS DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL E POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TEMA REPETITIVO 1000 STJ. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A falta de interesse de agir é matéria de ordem pública, e ainda que alegada em contestação intempestiva, não exime o julgador do reconhecimento de ofício, o que incide no presente caso. A exigência do requerimento administrativo é matéria pacificada por meio de recurso repetitivo, de modo que não verificada a realização do referido, incide a falta de interesse de agir, o que resulta na extinção do feito. Assim, a notificação efetivada posteriormente ao ajuizamento da ação, não se mostra plausível para considerar a resistência da parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1007759-86.2023.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: TATIANA RIBEIRO BOPP E ELOIZA ELENA DONI RIBEIRO

APELADO: GINCOPRIME INCORPORACOES LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TATIANA RIBEIRO BOPP E ELOIZA ELENA DONI RIBEIRO contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face de

GINCOPRIME INCORPORACOES LTDA., que acolheu a preliminar falta de interesse processual alegada, com base no art. 337, XI, do CPC, restando prejudicada a análise do mérito e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e por consequência, revogou a tutela de urgência concedida. Condenou a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

As apelantes alegam que a apelada não atendeu os requerimentos informais, nem a notificação formal, não apresentou a contestação dentro do prazo legal; como a aplicação da revelia, exsurge a confissão ficta quanto à matéria fática, reputando-se como verdadeiras as alegações deduzidas na exordial; requer sejam acolhidas as razões para reconhecer a confissão ficta quanto à matéria fática para julgar totalmente procedente a presente ação; por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Intimadas as apelantes para manifestarem acerca da ausência de dialeticidade recursal, manifestam pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TATIANA RIBEIRO BOPP E ELOIZA ELENA DONI RIBEIRO contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face de

GINCOPRIME INCORPORACOES LTDA., que acolheu a preliminar falta de interesse processual alegada, com base no art. 337, XI, do CPC, restando prejudicada a análise do mérito e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e por consequência, revogou a tutela de urgência concedida.

A insurgência recursal da apelante consiste em que há nulidade da sentença, por não reconhecimento da confissão ficta decorrente da contestação intempestiva, e impossibilidade de extinção do feito por falta de interesse de agir ao acolher tese apresentada na referida contestação.

Dos autos, observa-se que a inicial foi ajuizada em 02/03/2023, cuja pretensão das apelantes é a exibição de documentos pela apelada.

O despacho inicial de emenda a inicial determinou:
“Verifico que busca a parte Autora a exibição de contratos e demais documentos junto à Requerida que, conforme alega, se recusou a fornecê-los às Promovente quando solicitados, contudo, não juntou nenhum elemento de prova no sentido de que solicitou administrativamente cópia dos referidos documentos à parte Promovida. Dessa forma, destaco que, no que concerne ao interesse processual para a propositura da ação autônoma de exibição de documentos, deve a Autora demonstrar que solicitou administrativamente o contrato ora perquirido, consoante entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.349.453-MS (Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 02/02/2015). Ante o exposto, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a petição inicial, nos termos da fundamentação supramencionada, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do feito”.

Embora alegue no recurso que se acolheu a tese apresentada em contestação, imperioso destacar que inicialmente o magistrado singular determinou a emenda para juntar o requerimento administrativo.

As apelantes atendendo ao comando apresenta a notificação a apelada, contudo, posterior ao ajuizamento da ação, para fins de cumprimento a determinação judicial. A notificação extrajudicial acostada nos autos, é datada de 07.03.2023. O envio por e-mail data de 09/03/2023.

Assim, não demonstrada a resistência da parte apelada.

A falta de interesse de agir é matéria de ordem pública, e ainda que alegada em contestação intempestiva, não exime o julgador do reconhecimento de ofício, o que incide no presente caso.

A exigência do requerimento administrativo é matéria pacificada por meio de recurso repetitivo, de modo que não verificada a realização do referido, incide a falta de interesse de agir, o que resulta na extinção do feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTERESSE NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp no 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. (N.U 1036119-85.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – JULGADA IMPROCEDENTE – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO E PAGAMENTO DE ALUGUEL - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA SOLICITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, é inviável o ajuizamento de ação em que se visa à exibição de documentos, quando não atendidos pressupostos formais mínimos, dentre os quais o da apresentação de requerimento formal à ré neste sentido, em prazo razoável, além da demonstração de pagamento do custo do serviço ou da sua isenção. Ausente uma das condições da ação, deve ser extinto o processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (N.U 1002406-58.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM CLÁUSULA DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 389 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "Falta ao autor interesse de agir para a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, se não logra demonstrar: a) haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido; b) o pagamento pelo custo do serviço respectivo, quando a empresa lhe exigir, legitimamente respaldada no art. 100, parágrafo, 1o da Lei 6.404/1976" (REsp 982.133/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/9/2008, DJe de 22/9/2008).

2. Conforme entendimento deste Sodalício, a "(...) Súmula 389 do STJ aplica-se aos pedidos de exibição incidental dos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira" (AgInt no AREsp 812.092/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe de 27/5/2016).

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.792.588/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024